Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736561-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E S P A C H O Determinada a intimação do interessado, a diligência restou infrutífera, pois não fora localizado no endereço constante dos autos principais (ID 30930148). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que esclareceu não atuar no feito em favor do acusado (ID 30955610). Encaminhem-se, assim, os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 13:41:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator